Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700134-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO WEBER MARQUES DE ARAÚJO interpõe recursos de apelação contra as sentenças de igual teor proferidas pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou, simultaneamente, a ação de reintegração de posse cumulada com reconvenção no 0700134-84.2018.8.07.0001 e a ação de interdito proibitório no 0700850-14.2018.8.07.0001, a primeira ajuizada pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS contra o ora apelante e a segunda, pelo ora apelante contra ODAIR INÁCIO DA SILVA, DANIEL DE CASTRO SOUSA, GILSON FERREIRA CAMPOS e ALBERTO CRISTIANO OLIVEIRA SAMPAIO. Eis o teor das sentenças recorridas: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido principal na ação de reintegração de posse, para reintegrar definitivamente a autora ADTAG na posse dos lotes 2, 3, 4 e 5 da Quadra 1, Conjunto 1, do Setor Leste da Cidade Estrutural, confirmando a liminar concedida. Improcede o pedido de condenação do réu a indenizar valores de bens móveis não localizados quando do cumprimento da liminar de reintegração der posse. Prejudicados os demais pedidos condenatórios. Considerando a sucumbência mínima da autora na ação de reintegração de posse, e o princípio da causalidade, condeno o réu a arcar integralmente com as despesas do processo, inclusive em devolução, devidamente atualizadas desde as datas do desembolso. Condeno-o ainda a pagar honorários de sucumbência que, com base no art. 85, § 2o do CPC, e considerando o especial trabalho desenvolvido neste processo, cuja instrução foi longa e bem realizada, fixo em 15% do valor da causa de R$30.000,00, atualizado desde 05/01/2018, data do ajuizamento da ação. A atualização deve ser realizada pelos índices do sistema de cálculo do TJDFT. Sobre os honorários incidirão juros de mora de 1% desde a data do trânsito em julgado. Julgo IMPROCEDENTE a reconvenção do réu Weber no processo de reintegração de posse, e condeno-o arcar com as despesas processuais da reconvenção e a pagar honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa da reconvenção, qual seja, R$500.000,00 (quinhentos mil reis), atualizado desde 14/02/2018 pelos índices do sistema de cálculo do TJDFT. Sobre os honorários incidirão juros de mora de 1% desde a data do trânsito em julgado. Declaro resolvido o mérito do processo de reintegração de posse. Em razão da litigância de má-fé, condeno o réu Weber a pagar multa de 1% sobre o valor da causa da reintegração de posse, também atualizado desde a data do ajuizamento da ação. (...)” (id. 22244153, p. 17/18, da ação de reintegração de posse – Processo no 0700134-84.2018.8.07.0001). (Grifou-se); * “(...) Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor Weber no processo de interdito proibitório. Condeno-o a arcar com as despesas desse processo e com honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, qual seja, R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reis), atualizado desde 17/01/2018 pelos índices do sistema de cálculo do TJDFT. Sobre os honorários incidirão juros de mora de 1% desde a data do trânsito em julgado. Declaro resolvido o mérito do processo de interdito proibitório. (...)” (id. 22624261, p. 18, da ação de interdito proibitório – Processo no 0700850-14.2018.8.07.0001). (Grifou-se). PROCESSO No 0700134-84.2018.8.07.0001 Apelação na ação de reintegração de posse O réu/reconvinte, WEBER MARQUES DE ARAÚJO, interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 22624268), tece extensa narrativa fática destacando: a) que seria o proprietário do imóvel objeto de controvérsia, o qual lhe teria sido transmitido mediante cessão de direitos por legítimo possuidor; b) que estaria em dia com obrigações fiscais e administrativas do imóvel junto aos órgão governamentais; c) que teria promovido todas as edificações e reformas no templo religioso existente no local; d) que pertencia ao quadro de ministros da entidade religiosa autora/reconvinda, ora apelada, período em que, como pastor, teria utilizado o seu próprio imóvel para conduzir as atividades daquele ministério; e) que teria se desligado dos quadros da recorrida e passado a exercer o seu próprio ministério de forma independente no imóvel; f) que não teria atualmente qualquer vínculo com a entidade religiosa autora/reconvinda, ora apelada; g) que a recorrida teria inúmeros outros processos como o presente, buscando judicialmente obter para si a propriedade de igreja menores, utilizando-se de documentos fraudulentos. Sublinha que, quando do ajuizamento da demanda, detinha a posse do imóvel e justo título, o que, segundo o seu entendimento, caracterizaria a sua propriedade. Requer, ao final, “(...) a reforma da sentença para afastar a procedência do pedido da Apelada, resguardando-se a posse da coisa em prol do Apelante (...)” (p. 25). Contrarrazões (id. 22624271). Preparo recursal recolhido em dobro (id. 23000838, id. 23000839, id. 23000840 e id. 23000841). Manifestação da parte recorrente desistindo parcialmente do recurso, “(...) para que haja prosseguimento do feito tão somente em relação à multa aplicada por litigância de má-fé, cuja finalidade do recurso, neste ponto, é o afastamento da referida multa (...)” (id. 23000836). PROCESSO No 0700850-14.2018.8.07.0001 Apelação na ação de interdito proibitório O autor, WEBER MARQUES DE ARAÚJO, interpõe apelação e, em suas razões (id. 22244162), discorre inicialmente sobre a sua condenação por litigância de de má-fé, argumentando que não haveria prova inequívoca de que seriam falsos os documentos por ele apresentados para a demonstração da cadeia possessória, mas apenas meros indícios. Sublinha que, em havendo suspeita quanto à ilicitude na aquisição de tais documentos, isso deveria ser objeto de averiguação em procedimento próprio. No mérito, sustenta ter adquirido a posse-domínio do imóvel em 15/4/2016, mediante doação formalizada como cessão de direitos, levada a registro perante autoridade notarial. Acrescenta que o cedente teria adquirido a posse do imóvel do posseiro originário, cadastrado em programa habitacional do Governo do Distrito Federal voltado à regularização de ocupações, ainda na década de noventa. Defende, assim, a regularidade da cadeia dominial por ele descrita, que estaria demonstrada em outros elementos documentais constantes dos autos. Destaca que os réus/apelados estariam ameaçando o seu direito, inclusive mediante força física, em episódios que teriam exigido intervenção da Polícia Militar a fim de preservar a sua posse. Entende que, por estar sendo vítima de turbação e ameaça de esbulho a pretensão movida na ação de interdito proibitório deveria ser julgada procedente. Requer, ao final, o provimento de seu recurso para que a condenação por litigância de má-fé seja suprimida e a pretensão inicial julgada procedente. Em suas contrarrazões (id. 22244167), os réus/apelados argumentam que a condenação por litigância de má-fé fora imposta nos autos da ação de reintegração de posse, e não na ação de interdito proibitório, de maneira que seria descabido insurgir-se contra ela no presente recurso. Pugnam, ao final, pela manutenção da sentença recorrida. Preparo recursal recolhido em dobro (id. 23000828, id. 23000829, id. 23000830 e id. 23000831). Manifestação da parte recorrente desistindo parcialmente do recurso, “(...) para que haja prosseguimento do feito tão somente em relação à multa aplicada por litigância de má-fé, cuja finalidade do recurso, neste ponto, é o afastamento da referida multa (...)” (id. 23000832). É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que o Juízo de primeiro grau realizou instrução e julgamento conjuntos das ações de reintegração de posse e de interdito proibitório, o que, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional, deve também ser realizado na apreciação dos recursos de apelação, considerando que os fatos discutidos nas demandas estão intrinsecamente ligados entre si. No tocante aos pedidos de desistência parcial de ambos recursos, cabe destacar, a princípio, que não se verifica, de plano, qualquer sinal indicativo de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do apelante, não havendo, destarte, qualquer óbice à homologação da desistência pleiteada. De fato, a oitiva da parte adversa não se faz necessária, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo em seu desfavor, sendo desnecessária, também, a sua anuência, conforme dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil[1]. Ademais, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu artigo 87, inciso VIII[2], ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência, disposição esta que se amolda à realidade dos autos. Não bastasse, conforme a jurisprudência desta Corte, não existe óbice de natureza processual para que a parte desista apenas parcialmente de sua pretensão recursal, o que se verifica dos seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. AVIAMENTO DE DIVERSAS PETIÇÕES ALMEJANDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. DESAPARECIMENTO QUANTO AO OBJETO DA DESISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Alinhando a parte recorrente desistência parcial do recurso, especificando o alcance da manifestação, a ratificação do alinhado prescinde da oitiva da parte contrária, pois se está no ambiente de recurso, e, acolhida a manifestação, o recurso resta prejudicado quanto à pretensão reformatória alcançada pela manifestação (CPC, art. 998). (...) 6. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1260677, 07248703820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ANTES DO JULGAMENTO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 1. A desistência recursal (art. 998 do CPC), total ou parcial, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que não julgado o recurso, independentemente da anuência dos recorridos ou dos litisconsortes. (...) 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1231692, 07112340520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0700134-84.2018.8.07.0001), o pedido de desistência parcial do recurso (id. 23000836) foi apresentado pelo advogado do réu/reconvinte, ora apelante, estando regularmente constituído mediante instrumento que lhe confere poderes para desistir (id. 22624139 e id. 22624251). De igual modo, nos autos da ação de interdito proibitório (Processo no 0700850-14.2018.8.07.0001), o patrono da parte recorrente apresenta o mesmo pedido de desistência parcial (id. 23000832), estando regularmente habilitado para a prática de atos desta natureza (id. 22244152 e id. 22244097). Não há, portanto, qualquer óbice para que a desistência pleiteada em ambos os recursos possa ser homologada por este órgão Relator, na forma do artigo 998 da norma processual. Entretanto, esse ato processual, frise-se, desencadeado pela própria parte recorrente, tem o condão de produzir efeitos jurídicos que colocam fim à discussão sobre qualquer outra questão debatida no processo, seja no âmbito da ação de reintegração de posse ou da ação de interdito proibitório. Em primeiro lugar, porque, nos termos da sentença apelada, a condenação por litigância de má-fé se deu exclusivamente nos autos da ação de reintegração de posse, in verbis: “(...) Ambas as partes pedem a condenação da parte adversa por litigância de má-fé. O réu [ora apelante] fundamenta seu pedido na juntada pela autora de documento falso e por buscar dar prêmios às testemunhas. Já a autora [ora apelada] sustenta que o réu alterou a verdade dos fatos e procedeu de forma temerária, bem como gerou prejuízo à imagem do representante da autora e do seu advogado. Ora, por todo o exposto nesta sentença, há fortes indícios de falsidade da cadeia possessória utilizada pelo réu para sustentar a sua posse. Essa cadeia possessória não prevaleceu. A tentativa do réu de criar documentos para constituir prova de que tinha a posse dos imóveis da lide configura alteração da verdade dos fatos e deve ser reprimida judicialmente. Além disso, há indícios de coação de testemunha, praticada pelo réu, a exemplo do Boletim de Ocorrência no 821/2018-1, no qual o réu, juntamente com Paulo Klimontovisc, questionam a testemunha Ozias acerca do seu depoimento na audiência designada neste processo. As condutas do réu se amoldam nos incisos II e IV do artigo 80 do CPC/2015, que considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Todavia, em relação ao prejuízo mencionado pelo advogado da autora pela representação junto à OAB/DF, entendo que a conduta do réu não é um incidente do processo, já que representação se deu junto à OAB/DF e, por isso, não pode ser considerada como ofensiva à lealdade processual. Ressalte-se que o advogado da autora terá assegurado seu direito de defesa perante a OAB/DF e, caso contatada a irregularidade na representação, as providências legais em relação ao réu serão adotadas naquela esfera, sem prejuízo de outras medidas de natureza cíveis porventura cabíveis. Por outro lado, não houve a comprovação de que a autora produziu documento falso ou premiou testemunhas para depor em seu favor. O acervo probatório não corrobora a alegação do réu. Assim, somente a conduta do réu se enquadra nos incisos II e III, do art. 80, do CPC/2015, devendo ser penalizada com a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa atribuído à reintegração de posse. (...) Em razão da litigância de má-fé, condeno o réu Weber a pagar multa de 1% sobre o valor da causa da reintegração de posse, também atualizado desde a data do ajuizamento da ação. (...)” E, conforme relatado, a apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse – Processo no 0700134-84.2018.8.07.0001 – (id. 22624268), não apresenta nenhuma irresignação no tocante à condenação por litigância de má-fé, mas limita-se a devolver a esta instância recursal apenas a matéria de mérito relativa à controvérsia fática que envolve as partes. É dizer, se nos autos da ação de reintegração de posse no 0700134-84.2018.8.07.0001 não há qualquer discussão recursal relacionada à penalidade do artigo 81 do Código de Processo Civil, a manifestação de desistência parcial do recurso “(...) para que haja prosseguimento do feito tão somente em relação à multa aplicada por litigância de má-fé (...)” (id. 23000836) representa, na verdade, desistência integral. Desse modo, uma vez homologada a desistência apresentada, exaure-se por completo o debate recursal em relação à discussão travada na ação de reintegração de posse. Como se não bastasse, no que diz respeito à ação de interdito proibitório – Processo no 0700850-14.2018.8.07.0001 –, verifica-se não ter havido qualquer condenação, em primeiro grau de jurisdição, ao pagamento de multa pecuniária por litigância de má-fé. Ainda assim, tal questão foi deduzida pelo autor/apelante em seu recurso de apelação (id. 22244162), o que, conforme suscitado em sede de contrarrazões, evidencia uma irregularidade processual que impossibilita, nesse ponto, a admissibilidade do apelo por ausência de interesse recursal. De fato, homologada a desistência parcial em relação à questão fática controvertida, subsistiria a análise do recurso no tocante ao pedido de supressão da condenação por litigância de má-fé – entretanto, como não houve qualquer condenação nesse sentido nos autos da ação de interdito proibitório (Processo no 0700850-14.2018.8.07.0001), não é possível conhecer do recurso nesse ponto. A toda evidência, se nessa demanda o julgador sentenciante não aplicou a penalidade de multa prevista no artigo 81 da norma processual, inexiste necessidade para a interposição de recurso voltado a revertê-la, pois, na realidade, não se verifica qualquer situação que seja desfavorável à parte recorrente e que possa ser revertida pela via recursal, o que faz sucumbir o pressuposto formal de admissibilidade do interesse. Logo, em sendo homologada a desistência parcial, a pretensão recursal remanescente não pode ser conhecida. Ante o exposto, na forma dos artigos 932, inciso III, e 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação interposto nos autos da ação de reintegração de posse no 0700134-84.2018.8.07.0001; HOMOLOGO o pedido de desistência parcial do recurso de apelação interposto nos autos da ação de interdito proibitório no 0700850-14.2018.8.07.0001 e NÃO CONHEÇO da insurgência recursal remanescente. Considerando a necessidade de realização do juízo de admissibilidade em relação a parte da pretensão recursal aviada na ação de interdito proibitório, majoro os honorários devidos pelo autor/apelante, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 1% (um por cento) – tão somente em relação ao Processo no 0700850-14.2018.8.07.0001. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora